Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728175-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PSAF PROJETOS SERV AMB E FLORESTAIS E REPRES LTDA - EPP, IVES CAMPOS DO NASCIMENTO JUNIOR, NEUZA JANDYRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12171999, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 32742229). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 592.377 (Tema 33) (ID 32742230). A ementa do paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, DJe- 19/3/2015). No mesmo sentido assentou o acórdão recorrido (ID 9045524): APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. REVELIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA E SUCUMBENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato entabulado entre as partes é de financiamento por meio de Cédula de Crédito Bancário, portanto perfeitamente possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei no 10.931/04 que, em seu art. 28, § 1o, inciso I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes. 2. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.176-36, de 23 de agosto de 2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua o art. 5o da referida Medida Provisória. 3. O STF ao julgar a ADIN 2.316-1 entendeu que a Medida Provisória n.2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional. 4. A condenação ao pagamento do ônus sucumbencial consiste em consequência imposta à parte vencida na demanda, referindo-se à norma cogente e aplicável independentemente de requerimento da parte vencedora, em observância ao princípio da sucumbência e aos arts. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC. Acrescente-se que nas hipóteses nas quais inexiste parte sucumbente, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, mormente quando a contingência da defesa, não obstante a revelia operada na fase inaugural da lide, prossegue na fase recursal mediante a atuação positiva do patrocínio do adversário do sucumbente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019